Tribunal: TJDFT
Processo: 0708432-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708432-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: ANTONIO DAMACENA FILHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LTDA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível do Gama que, nos autos do Cumprimento de Sentença 0002224-59.2002.8.07.0004, indeferiu o pedido de inclusão na certidão de habilitação de crédito a informação acerca da nomeação de bens à penhora realizada pela executada, pra agravante. Narra que o Juízo a quo determinou a expedição de certidão de crédito para os fins do artigo 94 da Lei de Falências. Destaca que a certidão para pedido de falência somente será emitida se o devedor não paga a dívida, não deposita e não nomeia bens à penhora, tratando-se de requisitos cumulativos. Ressalta que este não é o caso dos autos, vez que existem bens nomeados à penhora capazes de satisfazer o débito exequendo, não havendo que se falar em tríplice omissão. Explica, ainda, que requereu a expedição de certidão que constasse a nomeação de bens pela devedora, contudo, o Juízo a quo entendeu ser desnecessário constar na certidão de habilitação de crédito no Juízo Falimentar a informação acerca de eventual nomeação de bens à penhora pela devedora. Afirma que a inclusão da informação se trata de direito constitucional, para que obtenha certidão para a defesa de seus interesses. Ressalta que a certidão requerida independe de vontade do Juízo, uma vez que se refere apenas à certificação da reprodução de atos processuais. Destaca a necessidade de expedição de nova certidão para fazer constar a nomeação do crédito que a agravante possui em outros autos. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo para suspender a decisão agravada, bem como suspender a expedição da certidão de crédito, até o julgamento final do recurso. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e revogar a expedição da certidão requerida, vez que não observados os requisitos do artigo 94 da Lei 11.101/05; determinar a retificação da certidão de crédito expedida, para que conste a nomeação do crédito que a executada possui em outros autos. Preparo recolhido (ID 24260450 e 24260449). Despacho de ID 24323349, intimando a agravante para se manifestar quanto ao possível conhecimento parcial do recurso. A agravante se manifestou por meio da petição de ID 24670335. É o relatório. DECIDO. 1. Preliminar de Ofício – Razões Dissociadas A inadmissibilidade parcial do recurso é manifesta. De acordo com o dispositivo no artigo 1.016, inciso III do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento deve conter, dentre outros requisitos, “as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido”. Com efeito, o recorrente deve impugnar especificamente as razões postas na decisão para conceder ou negar o pedido deduzido. Trata-se do princípio da dialeticidade, segundo o qual impõe-se à parte recorrente o dever de impugnar os fundamentos que justificaram as conclusões da decisão recorrida. Acerca do tema, ensina Nelson Nery Junior: A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se. (NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos, 6 ed., Editora: Revista dos Tribunais, 2004, p. 176-178) Tal constatação (exigência da dialeticidade) decorre das próprias normas que disciplinam o manejo dos recursos, ao mesmo tempo em que essas normas processuais são justificadas por esse princípio, que transparece, v.g., no texto dos artigos 932, III, 1.010, III, 1.016, III e 1.029, III, todos do Código de Processo Civil. No caso dos autos, a agravante se insurge contra a expedição da certidão de falência, prevista no artigo 94, § 4o da Lei 11.101/2005. Contudo, sequer houve a expedição de tal certidão nos autos. A decisão agravada determinou a expedição de certidão para habilitação de crédito no Juízo Falimentar, em razão do entendimento adotado por este eg. Tribunal no acórdão de ID 72839761, que reconheceu que o crédito exequendo deve ser submetido aos efeitos da recuperação judicial. Ressalte-se que o Juízo a quo já havia determinado a expedição de tal certidão (ID 72926693), que foi emitida conforme o ID 79454208. Contudo, o Juízo entendeu que a certidão deveria ser retificada, e determinou, por meio da decisão agravada, a retirada da informação que a executada, ora agravante, não havia nomeado bens à penhora. Confira-se: Com efeito, em que pesem os argumentos aventados pela executada na Petição ID 81108400, entendo ser desnecessário constar na Certidão para Habilitação de Crédito no Juízo Falimentar a informação acerca da eventual nomeação de bens à penhora pela devedora. Nada obstante, expeça-se nova Certidão para Habilitação de Crédito no Juízo Falimentar, excluíndo-se da mencionada certidão a informação de que a executada "não nomeou à penhora bens suficientes dentro do prazo legal (Art. 94, II, da Lei 11.101/05)". (destaquei) Portanto, percebe-se que não há qualquer determinação na decisão agravada, ou qualquer outra determinação nos autos, acerca de expedição de certidão para fins de falência, o que demonstra que os argumentos da agravante sobre tal tema estão totalmente dissociados da fundamentação da decisão agravada. Assim, NÃO CONHEÇO do recurso quanto ao pedido de revogação da ordem de expedição da certidão de falência, constante do artigo 94 da Lei 11.101/2005. Nesse contexto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso interposto, porquanto presentes os demais pressupostos de admissibilidade. Passo ao exame do pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão agravada (ID 84474310), já transcrita, indeferiu o pedido da agravante, para que fizesse constar na certidão de habilitação de crédito no Juízo Falimentar a informação de que houve a nomeação de bens à penhora na presente execução. Em que pese as alegações da agravante, entendo que não merece reforma a decisão combatida. Compulsando os autos, verifica-se que foram realizadas constrições em veículos automotores da executada, ora agravante, conforme certificado no ID 38907940. A agravante impugnou a penhora, ao argumento de que o Juízo Falimentar seria o competente para tratar de eventuais constrições patrimoniais, uma vez que o crédito exequendo se submete à recuperação judicial deferida em seu favor; além disso, requereu a substituição da penhora por créditos existentes em outros autos. O Juízo a quo indeferiu a impugnação (ID 56179725), contudo, esta eg. Corte de Justiça reformou a decisão e entendeu que o crédito exequendo nos autos deve se submeter aos efeitos da recuperação judicial, bem como julgou prejudicado o pedido de substituição da penhora (ID 72839761). Assim, o Juízo a quo determinou a desconstituição das penhoras efetivadas nos autos e a expedição de certidão de crédito em favor do exequente, para fins de habilitação nos autos da recuperação judicial. Com efeito, resta desnecessária a inclusão, na referida certidão, da informação de que houve indicação de bens à penhora por parte da devedora, ora agravante. A certidão de crédito tem o objetivo de garantir ao exequente a possibilidade de habilitar seu crédito no Juízo Falimentar. Eventuais indicações à penhora devem ser direcionadas àquele Juízo, que detém a competência para tratar das constrições no patrimônio da agravante, que se encontra em estado de recuperação judicial. Ademais, verifico que o Juízo a quo garantiu à agravante a expedição de certidão de inteiro teor do processo (ID 75876588), portanto, não resta demonstrado nos autos qualquer prejuízo à agravante. Desse modo, pelos fundamentos acima delineados, ainda que em juízo de cognição sumária, tenho como ausentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 8 de abril de 2021 11:15:46. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador